Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005365-69.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1005365-69.2022.8.11.0000
Agravante: Banco FICSA S.A.
Agravado: Ademir Papa
Processo origem: 1000667-66.2021.8.11.0093
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
Agravo interposto por Banco FICSA S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, Arguição de Falsidade Documental e Repetição do Indébito, movida por Ademir Papa (Proc. no 1000667-66.2021.8.11.0093), deferiu o em parte o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão imediata das cobranças indicadas na petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a 30 dias.
Sustenta a ausência de dano irreparável ao autor agravado se não forem suspensos os descontos.
Defende a alteração da periodicidade de incidência da multa aplicada de diária para mensal, além de sustentar que o valor está excessivo.
Assevera que o prazo de cumprimento se mostra exíguo e comporta aumento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada, reduzir o montante ou aumentar o prazo para cumprimento.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator